Tribunal: TJDFT
Processo: 0728482-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728482-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA AGRAVADO: OLIVIER LEON PAUL VINCENT, GLEICIGLEIA GONCALVES CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução por ele ajuizada em face de OLIVIER LEON PAUL VINCENT e GLEICIGLEIA GONCALVES CORDEIRO, determinou a suspensão do processo até o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR 17 (ID 130825480, autos originais). Preparo recolhido (ID 38711166). O juízo comunicou a retratação da decisão (ID 38897369). É o relatório do essencial. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Diante da retratação da decisão agravada, não mais subsiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator